Tribunal: TJSP
Processo: 2126116-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2126116-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é
impetrante
EMILIO
SANCHEZ
NETO
e
Paciente
JULIO
CESAR
RODRIGUES DE BARROS, é impetrado MM. JUÍZA DE DIREITO DA 47 CJ
DA COMARCA DE TAUBATÉ/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126116-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2126116-22.2020.8.26.0000
Comarca de Taubaté - 1a Vara Criminal
Processo n. 1500523-29.2020.8.26.0618
Impetrante: Emílio Sanchez Neto
Paciente: Júlio Cesar Rodrigues de Barros
Voto n. 38991
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Emílio Sanchez Neto, em
benefício de Júlio Cesar Rodrigues de Barros, com pedido de liminar,
objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do
paciente, por ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Alega que a decisão de primeiro grau carece de
fundamentação idônea, desapegada de elementos concretos, contrariando,
enfim, mandamento constitucional.
Aduz ser o paciente primário, possuidor de residência fixa,
com profissão lícita (taxista). Sustenta a desproporcionalidade da prisão,
pois, considerada a quantidade não significativa de drogas apreendidas, se
condenado, fará jus ao redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n.
11.343/06 e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Subsidiariamente, postula a substituição da custódia por
medidas cautelares subjetivas.
Liminar
indeferida
e
dispensadas
informações
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126116-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
105/106).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 110/117).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante, em 03/06/2020, acusado
da prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11343/06. Ao que
consta, em apuração de denúncia de anônima sobre a ocorrência de tráfico
de drogas no local dos fatos, policiais depararam-se com Lucas deixando o
imóvel. Na posse dele, encontraram R$ 54,00 e celular. Indagado, confirmou
que na residência havia drogas. Sheila, proprietária, disse que Lucas estava
passando uns dias em sua casa e autorizou fosse o imóvel vistoriado. O
paciente, Júlio, estava no quarto de Sheila e prontamente assumiu que
havia drogas na casa, indicando que estavam guardadas dentro do guarda-
roupas, onde efetivamente apreendidas 20 porções de maconha e R$ 90,00.
Posteriormente,
Lucas
apontou
onde
estavam
os
entorpecentes de sua propriedade, restando encontradas outras 18 porções
de maconha e 19 pinos de cocaína. No quarto do filho de Sheila, onde
Lucas alegou dormir, foi encontrada maleta, contendo 90 buchas de
maconha e mais 02 porções maiores a granel da mesma droga, 660 pedras
de “crack”, uma sacola, contendo pó branco, balança de precisão e caderno
com anotações típicas do tráfico. Indagados, os acusados confessaram que
as drogas eram destinadas à venda e recebiam 30% do valor arrecadado.
Entendendo presentes os requisitos legais, bem como a
insuficiência das cautelares subjetivas diversas, converteu-se a prisão em
flagrante em preventiva.
Com efeito. Há prova da materialidade e indícios de
autoria, cujos desdobramentos terão lugar em fase de cognição própria,
porquanto de inviável apreciação pela via estreita do mandamus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126116-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em que pese a argumentação de incompatibilidade do
artigo 44 da Lei n. 11.343/06, com as alterações promovidas pela Lei n.
11.464/07, na Lei dos Crimes Hediondos, merece registro o fato de que o
sistema processual, no tocante a esses aspectos, é absolutamente
contraditório. Crimes mais leves são afiançáveis, enquanto que os mais
graves não, todavia, nestes o juiz pode conceder a liberdade sem o
pagamento de qualquer quantia. Mas, independentemente da infração, a
liberdade sem fiança também poderá ser concedida nos delitos afiançáveis.
A partir dessas incongruências, conclui-se que o Magistrado deve pautar-se
sempre pelos pressupostos da prisão preventiva.
Por outro lado, mesmo que não se admita a tese da
especialidade da Lei n. 11.343/06 em relação à Lei n. 11.464/07, uma
análise teleológica do ordenamento penal revela, por logicidade, que a
vedação à liberdade provisória decorre do texto expresso da Constituição
Federal.
O artigo 5o, inciso XLIII, da CF/88, veda, expressamente,
aos acusados por crimes hediondos e equiparados, a fiança. Assim dispõe a
Constituição da República: “a lei considerará crimes inafiançáveis e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-los, se omitirem”.
Ora, a fiança é instituto adstrito a uma das espécies de
liberdade provisória, exatamente a mais gravosa, porquanto subordinada ao
cumprimento dessa garantia.
Verifica-se, portanto, que, se a Lei Maior vedou a liberdade
provisória do acusado de crimes hediondos ainda quando prestasse fiança,
a fortiori, vedado o mesmo benefício sem a fiança.
Importante mencionar, ainda, que a norma constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126116-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
acima transcrita consubstancia um mandado de criminalização, do qual
“decorre a diminuição da liberdade de conformação do legislador e de
interpretação do julgador, no sentido de evitarem normas ou interpretações
que ensejam insuficiente promoção dos deveres de proteção do Estado,
justamente em razão do princípio da proporcionalidade em sua vertente de
garantismo positivo (proibição da proteção deficiente)”. (STF: RE 4183376,
voto do Ministro Gilmar Mendes).
De todo modo, a imputação feita ao paciente indica,
preservado o princípio constitucional da não culpabilidade, que ele está
envolvido em fatos graves, que trazem presumida a periculosidade social,
exigindo postura enérgica do Poder Público no seu enfrentamento.
Nesse contexto, cabe salientar que condições pessoais
favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre das
infrações em análise, não da condição pretérita do agente. Os objetivos da
custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao
imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa
apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio
social e a própria credibilidade da Justiça.
Ademais, não se olvida que o tráfico ilícito de
entorpecentes, dentre outros crimes igualmente sérios e graves, compõe a
criminalidade organizada, que fomenta e dissemina outros crimes, dando-
lhes suporte financeiro. Em razão disso, repita-se, a Constituição Federal
presumiu a gravidade do delito para com a ordem pública, dando clara
demonstração do desejo de aplicar-lhe de forma mais severa a lei. A prisão
cautelar, assim, se mostra necessária para garantia da ordem pública, que
se viu seriamente abalada com a conduta criminosa.
E, por isso, as medidas cautelares elencadas no artigo 319
do Código de Processo Penal revelam-se inadequadas e insuficientes para
prevenção e repressão do crime, fazendo-se necessária a prisão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126116-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
garantia da ordem pública. Nesse ponto, aliás, demonstrada a necessidade
da prisão, resta, por óbvio, afastada a aplicação das cautelares, por
insuficiência.
A alegação de que, mesmo em caso de condenação, será
aplicada a redução da reprimenda, sendo autorizada a substituição da pena
e fixação de regime brando, é antecipar acontecimento, previsão futura e
improvável, tendo em vista a natureza e a gravidade do crime em tese
praticado, bem como o disposto no artigo 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90.
Ainda, em seu âmbito restrito, o Habeas Corpus não se
presta para analisar a natureza e quantidade das penas e dos benefícios
aos quais o paciente faria jus em caso de eventual condenação. Tal
perquirição depende de análise de prova, verificação de requisitos objetivos
e subjetivos, cuja consideração deve ser feita quando do julgamento.
Quanto ao alegado vício de fundamentação, não assiste
razão ao impetrante, pois a decisão guerreada reveste-se de elementos que
lhe conferem validade, porquanto se apoia nos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Igualmente, bem demonstrada a inviabilidade de
substituição da prisão por medidas cautelares subjetivas,
No mais, a impetração faz incursão pelo contexto
probatório, exercício impróprio nesta esfera constitucional específica e
restrita, de forma que a apreciação destes pontos deverá ser relegada para
momento próprio.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator